Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003569-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), VALDIR MENEGATTI - CPF: 593.646.299-49 (AGRAVADO), LUCAS MENEGATTI - CPF: 047.926.441-43 (AGRAVADO), JESSICA BETINA DE OLIVEIRA MENEGATTI - CPF: 050.865.511-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AFASTADA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– REQUERIMENTO TEMPESTIVO ANTES DO TERMO FINAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO – PROTEÇÃO JURISDICIONAL QUE DEVE RETROAGIR PARA RESGUARDAR A UTILIDADE DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE CONSTATADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005 – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47) – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DELIBERAR SOBRE ATIVOS VITAIS – DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

No microssistema da Recuperação Judicial, o exercício do contraditório pode ser diferido em razão da urgência de medidas destinadas a preservar a atividade empresarial, não havendo nulidade quando a parte pode
exercer sua defesa em sede recursal e não demonstra prejuízo processual concreto.

Se o pedido de prorrogação do
stay

period
foi formulado tempestivamente (antes do escoamento do prazo de 180 dias), a demora do Poder Judiciário em apreciar o requerimento não pode penalizar o devedor, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto e estimular a "corrida de credores".

A proteção do período de suspensão (
stay

period
) alcança os atos constritivos realizados no intervalo entre o fim do prazo originário e a prolação da decisão de prorrogação, desde que o devedor tenha sido diligente e não tenha concorrido para o atraso da marcha processual.

Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital necessários à manutenção da atividade econômica, independentemente de se
tratar
de créditos garantidos por alienação fiduciária (créditos extraconcursais).

Maquinários agrícolas (tratores e plataformas) utilizados no ciclo produtivo e em período de safra constituem bens de capital essenciais, cuja retirada inviabiliza o soerguimento da empresa, justificando a ordem de restituição para prestigiar o princípio da preservação da função social da empresa (art. 47 da Lei n
o
11.101/2005).

Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1003569-04.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

AGRAVADOS:VALDIR MENEGATTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Giovana Pasqual de Mello
, da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1004415-10.2025.8.11.0015, ajuizada por
VALDIR MENEGATTI
e
OUTROS
, que prorrogou o
stay

period
por 180 (cento e oitenta) dias e determinou a restituição de bens regularmente apreendidos em ação de busca e apreensão (Id. 221382477).

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a prorrogação do
stay

period
foi fundamentada em pedidos que não se encontram disponíveis para consulta nos autos, impedindo o conhecimento de seu teor e o devido contraditório.

No mérito, alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, pois a apreensão dos bens ocorreu em 20/01/2026, após o término do
stay

period
originário (16/09/2025) e sem que houvesse, à época, qualquer decisão judicial válida prorrogando a suspensão.

Defende que a apreensão foi um ato jurídico perfeito, realizado de forma lícita, e que a decisão posterior que prorrogou o período de blindagem não pode retroagir para
desconstituí-lo, em respeito ao efeito
ex
nunc
das decisões em recuperação judicial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a ausência de purgação da mora consolidou a propriedade e a posse plena dos bens em seu favor, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, de modo que a ordem de restituição viola seu direito de propriedade.

Adicionalmente, aponta a ausência de prova concreta e atual da essencialidade dos bens para a atividade dos recuperandos, bem como a desproporcionalidade da medida, uma vez que, quando proferida a decisão, restava um período residual mínimo para o fim da prorrogação, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, tendo em vista que
não havia decisão válida prorrogando o
stay

period
(período de suspensão)
no momento em que
os bens foram apreendidos
e porque a
apreensão das máquinas (ocorrida em 20/01/2026) foi legal e válida

(Id. 343348869).

Em petição protocolada em caráter de urgência, a parte agravada,
VALDIR MENEGATTI
e
OUTROS
, manifesta-se contra o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, sustentando a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

A agravada argumenta que o banco não demonstrou a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), pois a decisão que prorrogou o
stay

period
e determinou a restituição dos bens foi acertada, uma vez que o pedido de prorrogação foi feito tempestivamente, antes do fim do prazo original, e a medida visa preservar a atividade empresarial, objetivo central da recuperação judicial.

Defende que os efeitos da prorrogação devem retroagir à data do requerimento para evitar manobras de credores e
que a competência para analisar a essencialidade dos bens é exclusiva do juízo
recuperacional
.

Ademais, a agravada alega a inexistência do perigo da demora (
periculum in mora
), refutando o risco de perecimento ou deterioração dos bens, por se
tratarem
de maquinários agrícolas de grande porte e alta durabilidade, que estão em pleno uso produtivo e sob fiscalização.

Por fim, invoca o perigo de dano inverso, afirmando que a concessão da liminar para manter a apreensão causaria prejuízo concreto, imediato e irreversível, pois o grupo recuperando se encontra em pleno período de colheita, e a ausência das máquinas levaria a um colapso operacional, comprometendo a safra e inviabilizando o soerguimento da empresa.

Diante do exposto, requer o indeferimento do pedido liminar, a manutenção integral da decisão de primeiro grau e a permanência dos bens na posse dos recuperandos, na qualidade de fiéis depositários, informando que a contraminuta ao recurso será apresentada oportunamente (Id. 343722873).

Preparo devidamente recolhido (Id. 343529860).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
06
/
02
/202
6
,
conforme decisão monocrática Id.

344911371
.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno
, onde o
banco
recorrente
sustenta a reforma do julgado sob o argumento de que a constrição dos bens ocorreu em 20/01/2026, período em que o
stay

period
original já havia se findado e não existia decisão vigente prorrogando a blindagem patrimonial, a qual só foi proferida em 29/01/2026.

Defende que a prorrogação da suspensão das execuções não opera efeitos retroativos e que o pedido formulado pelos recuperandos tramitou sob sigilo, violando a publicidade e a boa-fé do credor que agiu conforme o estado objetivo dos autos.

Aduz, ainda, que houve a consolidação da propriedade fiduciária nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e que não restou demonstrada a essencialidade atual e concreta dos bens para a atividade empresarial.

Diante do risco de depreciação dos ativos e da alegada violação ao ato jurídico perfeito, requer a concessão de tutela recursal para suspender a ordem de restituição e, ao final, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática

(
I
d.
348770850
)
.

Em sede de
contraminuta
ao agravo
, o
Grupo Menegatti
defende a manutenção integral da decisão que prorrogou o período de blindagem (
stay

period
) por 180
(cento e oitenta)
dias e determinou a restituição de maquinários agrícolas apreendidos, sob o argumento de que são bens de capital essenciais à atividade rural.

Inicialmente, c
ombatem a preliminar de nulidade por suposta violação ao contraditório, sustentando que o protocolo de petições sob sigilo foi uma medida legítima e necessária para evitar uma "corrida de credores" antes da apreciação judicial, ressaltando que não houve prejuízo processual ao agravante que justifique a anulação.

No mérito, afirmam que o pedido de prorrogação foi formulado de forma tempestiva, antes do término do prazo originário, e que a demora na análise judicial não pode ser imputada aos recuperandos, estando preenchidos os requisitos do artigo 6o, §4o, da Lei
no
11.101/2005.

Quanto aos bens apreendidos, como tratores e plataformas de corte, os agravados salientam que sua essencialidade foi tecnicamente comprovada por meio de laudo de constatação prévia e confirmada pela Administradora Judicial, sendo ferramentas indispensáveis para o ciclo produtivo e a colheita.

Rebatem a tese de que a decisão teria efeitos meramente prospectivos (
ex
nunc
), defendendo que a proteção
jurisdicional deve retroagir ao momento do pedido para preservar a utilidade do processo.

Argumentam ainda que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial é o único competente para deliberar sobre a essencialidade de bens, mesmo aqueles gravados com alienação fiduciária, prevalecendo o princípio da preservação da empresa.

Por fim, os agravados denunciam a conduta do banco em resistir ao cumprimento da ordem de devolução, mencionando
,
inclusive
,
que o Tribunal de Justiça do Paraná já havia reconhecido a competência do juízo universal, e requerem o desprovimento do recurso com a imposição de multa diária de R$50.000,00
(cinquenta mil reais)
para garantir a restituição imediata do maquinário
(
I
d.
351094895
)
.

De outro lado, n
a
s

contrarrazões
do agravo interno,
o Grupo Menegatti defende a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco CNH.

S
ustentam que a relatora agiu corretamente ao priorizar o princípio da preservação da empresa, argumentando que o foco da controvérsia não deve ser meramente cronológico, mas sim funcional, pautado na essencialidade do maquinário para a continuidade da colheita e do ciclo produtivo.

Rebatem a tese de "erro de premissa", afirmando que a competência do juízo da recuperação para declarar a essencialidade dos bens se sobrepõe a eventuais lapsos temporais entre o término do
stay

period
originário e sua prorrogação.

Refutam a alegação de violação ao contraditório, defendendo que a publicidade dos pedidos de prorrogação foi mencionada pela administração judicial e que eventuais sigilos foram medidas legítimas para evitar a retirada de ativos vitais.

Argumentam ainda que o perigo de dano é inverso, sendo muito mais grave o risco de paralisação da atividade agrícola para os recuperandos do que a mera depreciação patrimonial alegada pelo banco.

Por fim, concluem que a proximidade do termo final da prorrogação não esvazia a urgência da restituição e requerem o desprovimento do recurso, com a aplicação de multa por caráter manifestamente reiterativo
(
I
d.
355045854
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sob o fundamento de que a prorrogação do
stay

period
é legítima quando a demora na sua análise decorre de fatores alheios ao controle dos devedores, os quais apresentaram o plano de recuperação tempestivamente.

Além disso, sustenta que a restituição dos bens é devida em razão da essencialidade já reconhecida anteriormente e que a decisão sobre a blindagem patrimonial compete ao Juízo universal, não configurando nulidade a ausência de contraditório prévio ante a urgência da medida para a preservação da atividade empresarial
(
I
d.
362070872
)
.

Pedido de destaque formulado pela parte
agravante
em
06
/05/2026 (Id.
365520364
).

É o
relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte
agravante
(I
d.

365520364
), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que prorrogou o
stay

period
da recuperação judicial do Grupo Menegatti e determinou a imediata restituição de maquinários agrícolas apreendidos em ação de busca e apreensão movida pelo Banco CNH Industrial Capital S/A.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“
1.DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (IDS. 207907487 A 207909244):

Os recuperandos requerem a prorrogação do período de blindagem, por 180 (cento e oitenta) dias, sob o fundamento de que a medida é necessária para resguardar
os ativos, assegurar a continuidade da atividade rural, viabilizar a deliberação do plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores e preservar o fluxo de caixa durante os ciclos produtivos das safras em curso, considerando que o prazo original se encerrou antes da realização da assembleia, sem que haja imputação de atraso processual aos recuperandos.

A Administradora Judicial manifestou-se favoravelmente à prorrogação do período de blindagem (id. 220554171).

DECIDO:

O artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, estabelece que: “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

Sobre o tema, a doutrina orienta:

“Ressalte-se que o §4o que agora permite a prorrogação do prazo por mais 180 dias, deixa expresso que tal medida apenas poderá ser tomada se o devedor não houver concorrido para que o prazo de 180 dias não fosse suficiente. É medida salutar, pois é do interesse de todos que o devedor imprima todos os esforços para o mais rápido andamento do feito, não sendo tolerável que tome medida protelatória, sob pena de não poder gozar dessa prorrogação que a própria lei fala que será concedida “em caráter excepcional”. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho;
Eronides A. Rodrigues dos Santos, coautoria especial. -- 15. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

No caso dos autos, o decurso do prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, sem a deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial, revela risco concreto ao soerguimento dos recuperandos, diante da possibilidade de retomada das ações de cobrança e de medidas constritivas relativas a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação
.
Verifica-se, ainda, que o Plano de Recuperação Judicial foi apresentado tempestivamente e que não há elementos que indiquem contribuição dos recuperandos para o retardamento da marcha processual, inexistindo notícia de conduta procrastinatória
.

No ponto, a administradora judicial verificou o cumprimento regular das obrigações legais e processuais pelos recuperandos, a inexistência de conduta procrastinatória imputável a eles e a necessidade de manutenção da suspensão das ações e execuções, para resguardar os ativos essenciais, assegurar a continuidade da atividade rural e preservar a efetividade do processo de Recuperação Judicial.

Assim, presentes os requisitos legais,
defiro o pedido e determino a prorrogação do
stay

period
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido, que se deu por ocasião do recebimento da Recuperação Judicial
(id. 187988758).

2.DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS (IDS. 220442251 A 220442253):

Os recuperandos relatam que o Banco CNH ajuizou Ação de Busca e Apreensão, n. 0024680-54.2025.8.16.0001, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, a qual resultou na apreensão de maquinários agrícolas essenciais à atividade rural do grupo, em pleno período de colheita.

Alegam que os bens apreendidos tiveram a sua essencialidade deferida nestes autos, quando do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, ressaltando que, à época da constrição, o pedido de prorrogação do
stay

period
encontrava-se pendente de apreciação judicial. Asseveram, ainda, que a competência para deliberar acerca de atos constritivos incidentes sobre bens essenciais permanece atribuída a este Juízo. Requerem, assim, a apreciação urgente do pedido de prorrogação do
stay

period
e, uma vez deferido, que seus efeitos alcancem os atos praticados no período, com a restituição dos maquinários apreendidos e a suspensão da ação de busca e apreensão até o término da blindagem legal.

A Administradora Judicial opinou favoravelmente ao pedido de restituição dos bens objeto de busca e apreensão (id. 220554171).

DECIDO:

Os requerentes relatam que a questão versa sobre os seguintes bens:
1) trator de pneus da marca New
Holland
, modelo T.8430, números de série HCCZ8405PRCN69632 e T840CB00269; 2) plataforma de corte PL 25, da marca New
Holland
, modelo PL25, número de série HCCB25FNHNCL28058; 3) colheitadeira da marca New
Holland
, modelo TX5.90, ano 2023, número de série HCCYTX59VPCL13498; 4)
plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01957/9L40FX00408; 5) plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01955/9L40FX00409; e (f) plantadeira da marca New
Holland
, modelo PL 7.000, número de série PRCY7024CPPD04802
.

Todavia, constata-se que a ação de busca e apreensão não versou sobre a totalidade dos bens indicados no requerimento formulado nos presentes autos. Com efeito, embora a perícia de constatação prévia (id. 187514182) tenha analisado todos os bens mencionados pelos recuperandos, verifica-se que a medida constritiva deferida na Ação de Busca e Apreensão n. 0024680-54.2025.8.16.0001 incidiu especificamente sobre os seguintes bens: (1) trator de pneus da marca New
Holland
, modelo T.8430, números de série HCCZ8405PRCN69632 e T840CB00269; (4) plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01957/9L40FX00408; (5) plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01955/9L40FX00409.

Observa-se, ainda, que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial (id. 187988758) reconheceu expressamente a essencialidade dos bens de capital utilizados pelos recuperandos
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, assegurando a manutenção da posse desses ativos pelos devedores durante a vigência do período de blindagem legal.

Neste aspecto, cumpre destacar que, na esteira do
pacifico
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca das medidas que recaiam sobre bens de capital essenciais, de modo a resguardar a continuidade da atividade empresarial, nos termos da Lei n. 11.101/05.

Dessa forma,
tratando-se de bens cuja essencialidade já foi objeto de reconhecimento por este Juízo
recuperacional
, ainda que a apreensão tenha sido praticada em momento anterior a esta decisão, que prorrogou o
stay

period
, impõe-se que a manutenção, o prosseguimento ou os efeitos de tais medidas, sejam submetidos ao controle deste Juízo
.

Cumpre destacar, a este respeito, que os recuperandos foram diligentes ao requererem a prorrogação do
stay

period
, em 12/09/2025, conforme petição do id. 207907487. Assim, a demora da
analise
do pedido pelo juízo, decorrente do excesso da demanda pendente de deliberação judicial perante esta Unidade, não pode ser imputada aos recuperandos, tampouco prejudicar o direito à manutenção de posse sobre os bens, o que poderia inviabilizar a possibilidade de soerguimento.

Diante disso,
defiro o pedido dos recuperandos, para o fim de suspender a apreensão dos bens abaixo descritos e, caso já apreendidos, que seja feita a restituição aos recuperandos
:

- Trator de pneus da marca New
Holland
, modelo T.8430, números de série HCCZ8405PRCN69632 e T840CB00269;

- Plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01957/9L40FX00408;

- Plataforma
draper
de corte da marca New
Holland
, modelo 880 CF, com 40 pés, número de série HCCBDF40KJCN01955/9L40FX00409.

Quanto ao pedido de suspensão da Ação de Busca e Apreensão n. 0024680-54.2025.8.16.0001, destaco que a deliberação acerca da suspensão do feito compete ao Juízo pelo qual tramita a referida demanda, cabendo-lhe apreciar a extensão e os efeitos da presente decisão, no âmbito daquele processo.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, no qual tramita a Ação de Busca e Apreensão, servindo a presente decisão como ofício. Tal providência incumbe aos recuperandos.

3.DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES:

Tendo em vista o transcurso do prazo do edital de id. 197920558 (17/06/2025), bem como as diversas objeções ao plano de Recuperação Judicial, CONVOCO a Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 56 da Lei n. 11.101/2005.

Intime-se a Administradora Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, em conjunto com os requerentes, indicar as datas para a realização do ato, sendo a primeira em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, bem como informar horário, plataforma e demais detalhes. A ADMINISTRADORA DEVE INFORMAR AS DATAS, TAMBÉM, À ASSESSORIA DESTE GABINETE, PARA FINS DE LANÇAMENTO NOS AUTOS.

Determino, ainda, que a Administradora Judicial encaminhe o edital à Secretaria Judicial, para confecção,
devendo ser publicado no
DJen
, no órgão oficial e no sítio eletrônico da Administração Judicial. Outrossim, caberá à parte requerente providenciar a publicação do edital no órgão oficial, observando-se o prazo legal previsto no art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

4.OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

a)Intimem-se os recuperandos acerca da petição do Estado de Mato Grosso (ids. 190531973 a 190531976; 201643321 a 201643324), especialmente quanto à exigência de apresentação de CND para futura homologação do plano de Recuperação Judicial (STJ,
Resp
n. 2053240/SP) e dos meios de regularização dos débitos fiscais através da adesão à transação tributária. Ainda, intimem-nos acerca dos ids. 192162455 a 192162475 (JUCEMAT).

b)O Banco CNH Industrial Capital S/A, com fundamento no art. 1.018, § 2o, do CPC, comunicou a interposição de Agravo de Instrumento e requereu o exercício do juízo de retratação quanto à decisão de id. 187988758, que reconheceu a essencialidade de bens. A esse respeito, mantenho a decisão em questão, por seus próprios fundamentos, inexistindo retratação a ser exercida.

c)Intimem-se os recuperandos para que, no praz de 5 (cinco) dias corridos, manifestem-se acerca da petição do Banco De Lage
Landen
Brasil S/A (id. 207064584). Após, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar, em igual prazo.

d)Dê-se ciência aos credores e o Ministério Público acerca do Relatório do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela AJ, no id. 206741678. Os recuperandos devem apresentar os esclarecimentos acerca das
divergências apontadas pela AJ, no prazo de 05 (cinco) dias corridos

e)Dê-se ciência da resposta apresentada pela Administradora Judicial (id. 201600971) ao credor
Longping
High-Tech Biotecnologia Ltda. (id. 199300621).

Intimem-se
.
”

Em sede preliminar, o agravante suscita a nulidade do
decisum
por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o pedido de prorrogação tramitou sob sigilo e que não teve acesso prévio aos fundamentos que ampararam a medida.

Todavia, tal insurgência não merece prosperar, uma vez que, no microssistema da Lei n
o
11.101/2005, a celeridade e a preservação da atividade empresarial autorizam o magistrado a decidir questões urgentes e acautelatórias, sendo que o exercício do contraditório se opera de forma diferida, como ocorre no presente caso por meio da interposição deste recurso.

Além disso, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, e, no caso em tela, não se vislumbra prejuízo processual insanável, especialmente porque a publicidade dos atos foi devidamente restabelecida com a prolação da decisão e a subsequente manifestação das partes.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este
Tribunal de Justiça
:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTRACONCURSALIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
ESSENCIALIDADE DO NUMERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valores retidos nas contas das empresas em recuperação judicial (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), bem como a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, fundamentada na vigência do prazo de blindagem e na essencialidade dos recursos para continuidade da atividade empresarial. II. Questão em
discussão 2
. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do banco credor configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (
ii
) verificar se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito possuem natureza extraconcursal, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial; e (
iii
) avaliar se a multa coercitiva fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento apresenta caráter desproporcional e configura enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir
3.

A ausência de prévia intimação do banco credor não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas durante o prazo de blindagem
. 4. A mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a
extraconcursalidade
do crédito, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como se foram observadas as formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia, cuja análise ainda não foi realizada pelo juízo
universal. 5. (...)
.
"
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293064320258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Rejeito
, assim, a preliminar em voga.

Avançando n
o mérito, a insurgência do banco credor acerca da suposta impossibilidade de retroatividade dos efeitos da prorrogação do
stay

period
não encontra amparo na melhor exegese da norma
recuperacional
.

Embora a apreensão dos bens tenha ocorrido em 20/01/2026, data posterior ao encerramento do prazo originário de 180
(cento e oitenta)
dias, restou sobejamente comprovado que o pedido de prorrogação foi protocolado pelos recuperandos de forma tempestiva, ainda em
12/09/
2025
(
I
d.
207909241
, na origem)
.

A demora na apreciação do requerimento pelo Poder Judiciário, decorrente do acúmulo de demandas e da complexidade do feito, não pode ser imputada à parte devedora, que demonstrou diligência ao longo do processo, inclusive apresentando o plano de recuperação dentro do prazo legal.

Admitir que a
vacatio
entre o término formal do prazo e a decisão judicial de prorrogação autorize a retirada de ativos vitais da empresa esvaziaria por completo o instituto da recuperação judicial, premiando o credor que age com oportunismo em detrimento da coletividade e da função social da empresa.

Nesse contexto, a proteção conferida pelo
stay

period
deve ser interpretada de forma a garantir a utilidade do processo, sobretudo quando o pedido de extensão se funda no art. 6o, § 4o, da Lei n
o
11.101/2005, com as alterações da Lei n
o
14.112/2020.

Verificado que os recuperandos não concorreram para o retardamento da marcha processual, a prorrogação é medida que se impõe para evitar o colapso da atividade produtiva.

Destaca-se que a jurisprudência deste
Sodalício
:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ART. 6o, § 4o, DA LRF. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECUPERANDAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de recuperação judicial do Grupo CR, deferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
até a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), mesmo após esgotado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a prorrogação do
stay

period
além do prazo legal de 180 dias, já prorrogado uma vez, diante da alegação de que o atraso na realização da AGC decorreu de causas alheias à vontade das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal tem admitido, de forma excepcional, a prorrogação do
stay

period
mesmo após o prazo legal, desde que a demora na tramitação não decorra de conduta procrastinatória da recuperanda.

4. No caso concreto, a prorrogação foi autorizada com base em manifestação do administrador judicial, que reconheceu a diligência das recuperandas e atribuiu o atraso
a entraves cartorários e necessidade de republicação de editais, o que afasta a culpa das empresas.

5. A manutenção da blindagem patrimonial temporária visa preservar a lógica do processo
recuperacional
e evitar a fragmentação desordenada do patrimônio da empresa, sendo medida proporcional e adequada ao estágio procedimental, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

6. A tese recursal de violação à segurança jurídica e aos direitos dos credores extraconcursais não se sustenta na ausência de prova de risco de irreversibilidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A prorrogação do
stay

period
, embora excepcional, é admissível quando demonstrado que a demora na tramitação do processo
recuperacional
decorreu de fatores alheios à conduta da recuperanda, não configurando violação ao art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005.

2. A proteção da empresa em recuperação exige interpretação sistemática da norma legal, sob a ótica do princípio da preservação da empresa, ainda que implique mitigação da literalidade da regra de prazo improrrogável."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10389389320258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Quanto à natureza da apreensão, não há que se falar em ato jurídico perfeito insuscetível de revisão pelo juízo
recuperacional
, pois o deferimento da recuperação judicial e a subsequente declaração de essencialidade dos bens operam uma restrição legítima ao direito de propriedade do credor fiduciário, conforme previsto no art. 49, § 3o, da mencionada lei.

A essencialidade dos bens apreendidos — trator de pneus e plataformas de corte — é latente e restou tecnicamente demonstrada nos autos por meio do laudo de constatação prévia.

Tratando-se de grupo que exerce atividade rural, tais maquinários são indispensáveis para a colheita e o preparo do solo, sendo instrumentos diretos de geração de receita. A retirada desses ativos em pleno período de safra inviabilizaria qualquer tentativa de soerguimento econômico, frustrando as expectativas de todos os demais credores.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital e sobre a manutenção da posse em favor da devedora durante o período de blindagem, mesmo em casos de créditos garantidos por alienação fiduciária.

Confiram-se os apontamentos
do seguinte julgado:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REITEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E FIRMA INDIVIDUAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Rescisão
Contratual, suspendeu parcialmente mandado de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor, produtor rural, e do reconhecimento da essencialidade dos bens pelo juízo universal. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos firmados com a pessoa física de empresário individual/produtor rural se submetem aos efeitos da recuperação judicial deferida à firma individual; e (
ii
) saber se é possível a busca e apreensão de bens reconhecidos como essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem previsto na Lei no 11.101/2005, ainda que o crédito seja extraconcursal por força de cláusula de reserva de domínio. III. Razões de Decidir 3. O empresário individual não constitui pessoa jurídica distinta da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, tratando-se de ficção jurídica para fins fiscais e administrativos que não implica separação patrimonial. 4. O patrimônio do empresário individual confunde-se com o da pessoa natural, inexistindo distinção para fins de responsabilidade obrigacional, o que sujeita os bens adquiridos pela pessoa física aos efeitos da recuperação judicial da atividade empresarial. 5. A recuperação judicial deferida à firma individual abrange o patrimônio do empresário enquanto pessoa física, correspondendo a um só conjunto de bens. A distinção formal entre os contratos firmados pela pessoa física ou pela firma individual não afasta a aplicação das regras da recuperação judicial, diante da unicidade patrimonial. 6. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece vedação expressa à retirada de bens essenciais à atividade empresarial durante o período de blindagem, mesmo para créditos extraconcursais garantidos
por reserva de domínio. A proteção é reforçada pelo art. 6o, § 7o-A, que autoriza o juízo da recuperação judicial a determinar a suspensão dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais. 5.
A competência para aferir a essencialidade de um bem para a continuidade da atividade empresarial é do juízo da recuperação judicial, devendo sua decisão ser observada pelo juízo onde tramita a ação de busca e apreensão, em respeito ao princípio da universalidade do juízo falimentar
. 6. A decisão que suspende a busca e apreensão apenas em relação aos bens declarados essenciais, permitindo o prosseguimento da medida quanto aos demais, demonstra-se equilibrada e em conformidade com a legislação, preservando tanto o princípio da preservação da empresa quanto os direitos do credor na medida do possível. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial deferida ao empresário individual abrange o patrimônio da pessoa física do titular, diante da ausência de personalidade jurídica própria e da confusão patrimonial entre a firma individual e a pessoa natural. 2. Durante o
stay

period
, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor em recuperação judicial, ainda que o crédito do proprietário seja extraconcursal e garantido por reserva de domínio, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352953020258110000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025)

A tese de consolidação da propriedade em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei n
o
911/1969, embora relevante no
âmbito das execuções individuais, cede espaço à prevalência do juízo universal da recuperação quando se trata de ativos necessários à manutenção da fonte produtora.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei n
o
11.101/2005, deve nortear a interpretação do magistrado, buscando o equilíbrio entre os direitos dos credores e a sobrevivência da unidade econômica.

Assim, a ordem de restituição proferida pela magistrada de primeiro grau revela-se acertada, pois visa restabelecer o status quo necessário para que os devedores possam dar continuidade ao plano de recuperação que se encontra em fase de deliberação pela Assembleia Geral de Credores.

Por fim, não se sustenta a alegação de desproporcionalidade baseada no tempo remanescente da prorrogação.

A proteção aos bens essenciais não se fragmenta conforme o calendário; enquanto perdurar a suspensão das ações e execuções, a empresa deve manter a posse dos ativos necessários ao seu funcionamento.

O risco de dano inverso é evidente: para o banco, o prejuízo é meramente patrimonial e pode ser recomposto por meio dos encargos contratuais e da própria garantia ao final do processo; para os recuperandos, a ausência do maquinário representa o encerramento prematuro de suas atividades e a provável convolação da recuperação em falência.

Acompanhando o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a decisão agravada não padece de vícios, estando em total consonância com os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da preservação da empresa.

A diligência dos recuperandos e a essencialidade inconteste dos bens justificam a manutenção da blindagem patrimonial
e a obrigação de restituição imediata pelo credor, o qual deve observar a autoridade do juízo universal.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão da Magistrada singular,
e, consequentemente,
julgo
prejudicado

o agravo interno manejado contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026